Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-54.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002642-54.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCILEY PAULA DE CASTRO - CPF: 953.708.201-63 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação e da ocorrência de descontos indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, validada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica, é válida à luz do ordenamento jurídico e da boa-fé objetiva; (ii) saber se a existência de contrato válido e a ausência de prova de vício de consentimento afastam o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato por meio de documentos com validação biométrica facial, faturas, comprovantes de transferência bancária e termo de adesão assinado eletronicamente.

5. Ausente prova de vício de consentimento, erro substancial ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do negócio jurídico, presume-se a legalidade e a validade da contratação.

6. A utilização dos valores e a ausência de impugnação por longo período reforçam a presunção de ciência e concordância com os termos do contrato.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar nem o direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação digital de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, validada por biometria facial e documentos eletrônicos, é válida e eficaz, salvo prova robusta de vício de consentimento. 2. A ausência de prova de ilegalidade na contratação ou de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais e o direito à restituição de valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 104 e 927; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1041697-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCILEY PAULA DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT (ID 330597903), nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais n. 1002642-54.2025.8.11.0006 ajuizada em desfavor de
BANCO MASTER S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 330597904), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC. No mérito, argumenta que o douto Magistrado Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais ao equivocado argumento de que a Apelante anuiu expressamente com a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

Alega a apelante que não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico, enfatizando que a celeuma da presente demanda é a falta de transparência do negócio jurídico ofertado pelo Banco Requerido, que por sua vez não apresenta informação clara acerca da modalidade do empréstimo consignado de cartão de crédito. Sustenta que, conforme contrato apresentado em ID 198798688, 198798690 e 198800643, resta evidente que estes foram realizados nos mesmos termos do empréstimo consignado, especificando valores, parcelas e com prazo fixo para término do pagamento, mas com taxa de juros relativa ao empréstimo de cartão de crédito.

Argumenta que o Banco Apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade, pois estava endividada, para realizar a contratação de empréstimos na modalidade de cartão de crédito sem nenhuma transparência, visto que os documentos apresentados não possuem validade para comprovar a efetiva ciência da modalidade contratada. Ressalta que a taxa de juros aplicada nos contratos é exorbitante, muito superior à média praticada pelo mercado e pelo BACEN à época das contratações.

Destaca ainda que, em maio de 2025, foi aberta investigação policial em razão de fraude milionária relativa a créditos consignados oferecidos a servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que identificou práticas fraudulentas perpetradas nos créditos consignados. Menciona que, diante da grande repercussão do caso, foi criada a Lei Estadual nº 12.933/2025, que veda a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício, possibilitando às instituições bancárias a conversão desse empréstimo para o consignado com a comprovação da efetiva diminuição da taxa de juros e valor final do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso para: a) anular a sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos; b) no mérito, reformar a sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor e, por consectário lógico, converter a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN); c) seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 330597918), o banco apelado sustenta, em síntese, que o apelante contratou junto ao Banco Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável do Apelante na forma autorizada pelo Decreto nº 691/2016, alterado pelo Decreto nº 257/2023. Frisa que os 02 (dois) produtos contratados não são e não devem em hipótese alguma ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA.

Argumenta que a contratação dos serviços foi realizada através de contrato digital validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico em observância à forma prevista em lei. Sustenta que o Saque Fácil nada mais é do que uma linha de crédito disponibilizada ao servidor público ou pensionista por meio do seu cartão de benefício CREDCESTA, que quando utilizada terá a respectiva contraprestação consignada em folha de pagamento.

Defende a ausência de vício de consentimento ou erro substancial no momento da contratação, bem como a diferença entre cartão de benefícios e empréstimo consignado. Ressalta que o limite exclusivo ao Banco Master, conforme Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022, respeita o limite de margem. Sustenta ainda a ausência de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a não ocorrência de vício de consentimento e a aplicação do princípio
venire contra factum proprium
.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCILEY PAULA DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT (ID 330597903), nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais n. 1002642-54.2025.8.11.0006 ajuizada em desfavor de
BANCO MASTER S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com danos morais.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com danos morais, alegando, em síntese, que é servidora pública e que celebrou contrato junto à requerida do serviço bancário denominado "Cartão de Crédito Consignado", acreditando ser o produto/serviço bancário denominado "Empréstimo Consignado". Narrou que pelo negócio jurídico contestado vêm sendo descontados valores de sua conta há anos, todavia, recentemente descobriu que vem sendo descontado somente o valor mínimo do saldo devedor. Argumentou que já pagou montante elevado referente à dívida, todavia a mesma não é quitada em sua integralidade, bem como alegou falta de transparência e abusividade na conduta da requerida.

O juízo a quo, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão no sentido de que
"diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado e com a assinatura digital do requerente, faturas e comprovante de transferência bancária tendo o autor como beneficiário, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda".
Vejamos:

“[...] Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelante, que alega nulidade da sentença por fundamentação inidônea, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Após detida análise da sentença recorrida, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, expondo de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento. O julgador analisou as provas produzidas nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, as faturas e o comprovante de transferência bancária, concluindo pela validade do negócio jurídico e pela ausência de abusividade contratual.

A fundamentação, ainda que sucinta, abordou os pontos essenciais da controvérsia, permitindo às partes compreender as razões da decisão e possibilitando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a interposição do presente recurso. Não se vislumbra, portanto, a alegada violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal,
"o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento. A Constituição não exige que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada"
(STF - AI: 791292 PE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010).

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea.

- DO MÉRITO

No que concerne ao mérito, observa-se que a controvérsia ora devolvida à apreciação deste Tribunal circunscreve-se à análise da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à verificação da existência de dano moral indenizável e da eventual possibilidade de repetição do indébito.

Cumpre assinalar, desde logo, que a hipótese dos autos amolda-se, com precisão, à disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade às instituições financeiras restou pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 297. Cuida-se, portanto, de típica relação jurídica de consumo, circunstância que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, desde que verificados os pressupostos legais de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte demandante.

Não obstante, é imperioso destacar que a inversão do encargo probatório não exime o consumidor do dever de apresentar, ainda que de forma indiciária, elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações constantes da petição inicial, especialmente quando se imputa à parte ré a inexistência de relação contratual válida ou se sustenta a ocorrência de vício de consentimento. Tal exigência decorre da própria sistemática do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito que afirma.

No caso sub judice, verifica-se que a parte autora, ora apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar eventual limitação de sua capacidade volitiva no momento da contratação,
não tendo logrado êxito em produzir elementos probatórios robustos capazes de infirmar a validade do negócio jurídico entabulado. Ausente, portanto, qualquer prova idônea que revele vício de consentimento ou vulnerabilidade psíquica apta a macular a manifestação de vontade, subsiste a presunção de legitimidade do contrato celebrado.

Realizando-se detida incursão nos autos, constata-se que a instituição financeira apelada logrou demonstrar, de maneira robusta e documentalmente satisfatória, a regularidade da contratação em ambiente eletrônico, mediante a apresentação dos seguintes elementos probatórios:

a) Termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente firmado nos documentos ID 330597875 e ID 330597874;

b) Documentação pessoal da contratante e validação biométrica facial para autenticação da contratação digital (ID. 330597877);

c) Comprovante de depósito dos valores contratados na conta corrente de titularidade da apelante (ID 330597885);

d) Faturas vinculada ao cartão de crédito consignado (ID 199984283).

Tais documentos conferem ao negócio jurídico celebrado presunção de legalidade e evidenciam a manifestação de vontade da contratante, formalizada mediante procedimento eletrônico seguro, com validação técnica apta a assegurar a autenticidade da adesão.

Nesse contexto, inexiste qualquer indício de desconhecimento, por parte da apelante, quanto à natureza da operação pactuada. O termo de adesão, por sua vez, contém informações claras, objetivas e suficientemente destacadas acerca da modalidade contratual, suas características essenciais, forma de amortização da dívida e possibilidade de quitação integral da fatura, como meio de evitar o refinanciamento automático do saldo devedor.

Outrossim, cumpre salientar que a utilização de biometria facial no processo de contratação digital constitui prática amplamente difundida e consolidada no âmbito das instituições financeiras, bem como adotada por diversos órgãos da Administração Pública, a exemplo do INSS, que a emprega como mecanismo de prova de vida para seus beneficiários. Tal procedimento visa, em essência,
conferir maior grau de segurança às operações eletrônicas, dificultando a atuação de terceiros mal-intencionados e prevenindo fraudes.

Nessa linha, a autenticação por meio de biometria facial — realizada, ordinariamente, mediante o envio de
selfie
— representa forma tecnicamente confiável de identificação pessoal, conferindo à contratação segurança equivalente àquela assegurada pela assinatura digital, sendo ambas aptas a atestar, com elevada margem de confiabilidade, a manifestação válida e consciente da vontade do signatário.

Ademais, constata-se que a apelante recebeu integralmente os valores contratados, os quais foram creditados em sua conta bancária, circunstância que evidencia a efetiva contraprestação por parte da instituição financeira e a concretização do negócio jurídico avençado

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL . VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável validada por biometria facial, acompanhada de transferência de valores e documentos pessoais, configura prova suficiente da existência e validade do contrato. 2. Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem devolução de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416970420258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Destaca-se, ainda, que a contratação foi formalizada em 06 de junho de 2023, ao passo que a presente demanda somente veio a ser ajuizada março de 2025, ou seja, transcorrido lapso temporal de quase três anos desde a celebração do ajuste. Durante esse período, a apelante não apenas usufruiu dos valores recebidos, como também suportou, de forma contínua e ininterrupta, os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sem qualquer manifestação de inconformismo.

Esse comportamento silente e a longa inércia processual constituem fortes indícios de aquiescência com os termos do pacto celebrado, afastando, por conseguinte, a tese de vício de consentimento e reforçando a presunção de validade da contratação realizada.

Acrescente-se que, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual vincula a responsabilidade civil à comprovação de conduta violadora do ordenamento jurídico.

Ausente a comprovação de qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, não há falar em indenização por danos morais tampouco em repetição de indébito. O desconto realizado decorreu do exercício regular de direito, consubstanciado em contrato válido e eficaz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, conforme se extraídos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizara, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada.

APELO PROVIDO." (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi , j. 28.03.2007 - negritei).”

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação de regência, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a higidez do contrato celebrado, tampouco elemento que fundamente a responsabilização civil da instituição financeira demandada.

Portanto, à vista de todo o exposto e amparado nas razões ora declinadas, concluo que a sentença objurgada encontra-se em plena consonância com a legislação pátria, bem como com a doutrina e a jurisprudência consolidadas sobre a matéria, razão pela qual merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025